Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701901-04.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CEZAR LACERDA ARAUJO, HOSPITAL ANCHIETA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, SALMA CANDIDA DE JESUS LACERDA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por Paulo Cezar Lacerda Araújo e Hospital Anchieta Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Paulo Cezar Lacerda Araújo propôs ação de obrigação de fazer contra Hospital Anchieta Ltda. e Distrito Federal com pretensão de condenação do Distrito Federal ao pagamento dos custos de sua internação no Hospital Anchieta Ltda. em virtude da ausência de leito em Unidade de Terapia Intensiva na rede pública (id 42806399). O Distrito Federal apresentou contestação pela rejeição dos pedidos (id 42806411). Hospital Anchieta Ltda. apresentou contestação e reconvenção. Defendeu a validade do contrato e a forma de pagamento que entende correta em caso de condenação do Distrito Federal. Denunciou Salma Candida de Jesus Lacerda à lide, visto que ela assinou termo de responsabilidade pelo pagamento dos custos da internação de Paulo Cezar Lacerda Araújo quando admitido no hospital (id 42806417). Paulo Cezar Lacerda Araújo apresentou réplica à contestação e resposta à reconvenção (id 42806447). Distrito Federal apresentou contestação à reconvenção (id 42806460). A sentença proferida na presente demanda registrou a condenação do Distrito Federal na ação e de Salma Cândida de Jesus na reconvenção ao pagamento das despesas hospitalares de Paulo Cezar Lacerda Araújo durante sua internação no Hospital Anchieta Ltda. A condenação do Distrito Federal foi baseada em obrigação legal. A condenação de Salma Cândida de Jesus foi baseada no contrato que ela assinou (id 42806487). Paulo Cezar Lacerda Araújo apelou. Formula os seguintes pedidos no recurso: 1) acolhimento de preliminar de litisconsórcio passivo necessário entre ele e Salma Cândida de Jesus, a fim de que a sentença da reconvenção seja reformada e que ambos sejam responsabilizados por eventuais pagamentos, não apenas ela; 2) a reforma da sentença no tocante à reconvenção para que a condenação de Salma Cândida de Jesus seja afastada e direcionada ao Distrito Federal; 3) que o termo inicial da condenação de Salma Cândida de Jesus na reconvenção seja modificado; 4) que os juros de mora sobre eventual condenação direcionada a ele sejam calculados na proporção de um por cento (1%) ao mês diante da ausência de acordo entre as partes sobre a questão; e 5) a inversão do ônus de sucumbência na ação e na reconvenção. Preparo dispensado considerado o benefício da gratuidade da justiça deferido a Paulo Cezar Lacerda Araújo (id 42806407). Paulo Cezar Lacerda Araújo foi intimado para se manifestar sobre inovação recursal, ausência de interesse recursal e legitimidade recursal (id 42994027). Manifestação apresentada (id 43378148). É o relatório. Decido. O recurso de Paulo Cezar Lacerda Araújo não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O conhecimento de qualquer recurso está condicionado ao preenchimento de certos requisitos, conhecidos como pressupostos de admissibilidade. A técnica processual divide a análise das questões processuais e de mérito em etapas cronológicas que devem ser seguidas para que se possa avançar na solução da controvérsia e evitar tumulto processual. Três (3) categorias jurídicas identificadas pela doutrina são essenciais para a retomada da marcha processual: os requisitos de admissibilidade recursal, os pressupostos processuais e as condições da ação. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] Os pressupostos processuais dizem respeito à relação processual. Investigam a existência ou a validade dessa relação, como a competência, a regularidade da citação, a capacidade postulatória, a imparcialidade do Juiz. Funcionam como uma espécie de filtro para prevenir demandas inviáveis sob o aspecto formal. O Juiz deve impedir que um processo com grave defeito atinja a fase de julgamento do mérito.[2] As condições da ação relacionam-se com o exercício do direito de ação. Permitem ou impedem o exame do mérito, assim o juiz investiga se a demanda é necessária, se a tutela pretendida é útil e adequada e se a parte tem legitimidade para pedi-la. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. O feito encontra-se em fase de apelação, portanto o juízo de admissibilidade recursal deve anteceder à verificação das demais questões. Um desses requisitos, a legitimidade para recorrer, não foi atendido integralmente no caso concreto. O art. 966, caput, do Código de Processo Civil estabelece que o recurso somente pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado ou pelo Ministério Público. Reconhecer a legitimidade de uma das partes para recorrer de uma decisão envolve pesquisar quem foi a parte prejudicada pelo pronunciamento judicial, trata-se de um juízo de admissibilidade exclusivo do campo recursal. Não se confunde com a análise da legitimidade para propor a ação, categoria própria das condições da ação. É possível, em tese, que uma parte ilegítima para a propositura da ação tenha legitimidade para recorrer, desde que seja ela a prejudicada pela decisão. Verifica-se no caso dos autos que Paulo Cezar Lacerda Araújo não possui legitimidade para discutir em recurso as matérias objeto de sua apelação. A única condenação imposta a ele foi a de pagamento dos honorários advocatícios. Entretanto, essa matéria não é objeto de seu recurso. A discussão acerca de honorários registradas na apelação se restringe à sua adequação como consequência do acolhimento dos outros pedidos formulados. A apelação de Paulo Cezar Lacerda Araújo defende os interesses de Salma Cândida de Jesus, o que não pode ser permitido diante da vedação de defesa de direitos alheios em nome próprio (arts. 17 e 18 do Código de Processo Civil). Os pedidos estão todos relacionados à condenação imposta a Salma Cândida de Jesus. Contudo, não há recurso dela nos autos. Paulo Cezar Lacerda Araújo sequer possui interesse em recorrer das matérias. O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso que se baseia na premissa de que a submissão da matéria à instância revisora está condicionada à existência de sucumbência da parte recorrente, com a possibilidade de obtenção de uma posição mais favorável àquela obtida na sentença, por meio do instrumento processual adequado. Paulo Cezar Lacerda Araújo não é sucumbente nas matérias que defende em seu recurso. Eventual desacerto da sentença quanto ao direcionamento da condenação na reconvenção ou quanto à sua adequação aos pedidos formulados por Hospital Anchieta Ltda. deveriam ser objeto de impugnação pela parte condenada, Salma Cândida de Jesus. É evidente a ausência de legitimidade recursal e interesse recursal. Ante o exposto, não conheço da apelação de Paulo Cezar Lacerda Araújo com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Majoro os honorários devidos por Paulo Cezar Lacerda Araújo e para quinze por cento (15%) sobre o valor da condenação em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, voltem os autos conclusos para análise da apelação de Hospital Anchieta Ltda. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de Direito Processual: quarta série. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 89.